Tribunal: TJBA
Processo: 8017946-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
8017946-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SINDAURA NOVAIS BARROS

Advogado(s): BRENNO BARROS SARAIVA

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

Advogado(s):
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. INSTRUMENTAL PROVIDO EM PARTE. REDUÇÃO DA MULTA TOTAL DE
R$ 78.755,60 PARA R$ 20.000,00
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A EXAME DE PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ARESTO. EMBASAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR QUE NÃO IMPEDE A REDUÇÃO DA MULTA. ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO CLARA DA EXPRESSÃO “MANTIDA A MULTA COM REDUÇÃO”. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n.
8017946-91.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.